Tribunal: STF
Processo: RE 1394239
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não admitiu os Embargos de Divergência, sob o argumento de que a decisão proferida no acórdão embargado limitou-se a aplicar óbices processuais, enquanto o RE 1.368.340-AgR-ED, apontado como paradigma, examinou a questão constitucional. Assim, decisões que não adentram no mérito da discussão não são aptas à demonstração de dissídio jurisprudencial.



    Acresceu-se, ainda, a inaplicabilidade ao caso do Tema 1.234 da Repercussão Geral - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS - tendo em vista tratar-se de medicação já registrada na ANVISA e padronizada no SUS, sendo, portanto, incabível o pedido de remessa dos autos à origem a fim de que aguarde o julgamento do referido paradigma.



     No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que (a) “embora os julgadores tenham aplicado a incidência da Súmula 279/STF, assim como assinalado a ausência de ofensa direta à Constituição, acabaram por adentrar no mérito da demanda, tratando da matéria em debate (...) de forma sucinta e objetiva, ao tratar do Tema 793” (Doc. 59, fls. 2-3); (b) “não há falar em inadmissão dos embargos de divergência em face da suposta falta de apreciação da matéria de fundo no acórdão embargado, uma vez que com a previsão constante no artigo 1.043, III, do CPC/2015, fundamento utilizado pelo Estado para a oposição dos presentes embargados, passou a ser permitido o cotejo entre decisões que não necessariamente enfrentam o mérito” (Doc. 59, fl. 3); (c) “a jurisprudência dessa excelsa Corte Suprema vem divergindo quanto à possibilidade de que a União passe a compor o polo passivo da lide quando se discute a responsabilidade solidária entre os Entes Federados no fornecimento de medicamentos e tratamento médico que são de competência e responsabilidade da União, de acordo com os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, sendo, inclusive, este o mérito da controvérsia, eis que a divergência dá-se justamente em relação à matéria processual: aplicação do Tema 793, em estrita obediência à segurança jurídica e aos comandos normativos insculpidos nos arts. 927 e 927 do CPC” (Doc. 59, fl. 4); (d) “o aspecto fático dos dois acórdãos comparados é exatamente o mesmo, uma vez que em ambos se discute idêntica controvérsia: inclusão da União no polo passivo da demanda quando do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, em obediência aos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 8.080/1990 e aplicação do Tema 793” (Doc. 59, fl. 5). 



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao recorrente.



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243(Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1366243-TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/04/2023).



    Assim, reconsidero a decisão anterior, declaro prejudicado o Agravo Interno, torno sem efeito as demais decisões proferidas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste processo e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente